Tribunal: TJDFT
Processo: 0754643-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. SITUAÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel vinculado a débitos de IPTU/TLP. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de comprovação da posse regular ou propriedade pelo executado, bem como na necessidade de documentação que atestasse a viabilidade da alienação do bem em hasta pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel irregular, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, mas vinculado ao cadastro fiscal do Distrito Federal e sujeito à cobrança de IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, sendo suficiente para configurar a responsabilidade tributária do executado o vínculo do imóvel ao seu nome no cadastro fiscal.
4. A ausência de matrícula do imóvel não impede a penhora dos direitos aquisitivos, pois tais direitos possuem expressividade econômica e podem ser objeto de constrição judicial, conforme o art. 835, XIII, do CPC.
5. A tela extraída do sistema SITAF, que apresenta a relação de imóveis cadastrados em nome do executado, constitui prova suficiente para demonstrar a posse do executado sobre os bens indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, é viável, desde que o imóvel esteja vinculado ao executado no cadastro fiscal e seja sujeito à cobrança de IPTU.
2. A inexistência de registro formal da propriedade não impede a constrição judicial, sendo suficiente a comprovação da posse pelo executado por meio de cadastro administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII; CTN, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939171, 0731098-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024.